Tribunal: TJMT
Processo: 1015602-78.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015602-78.2018.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LEIDIANE DO NASCIMENTO SCHMITZ GOMES, MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora